Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004990-05.2021
AGRAVANTE: VERA LUCIA BOLSARI.
AGRAVADOS: PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, IBRASA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDO A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA FAZER EXAMES ESSENCIAIS URGENTES – SEGUROS – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
No caso em comento, em que pese a parte autora não ter cumprido o tempo mínimo de carência exigido para cobertura dos tratamentos da doença que a acomete, considera-se abusiva a negativa da seguradora ré, uma vez que, o tratamento concedido em sede de antecipação de tutela se mostra imprescindível para a boa terapêutica da recorrida, porquanto conforme a declaração médica acostada, o quadro da demandante é urgente.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA BOLSARI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais Devido a Negativa de Autorização para fazer Exames Essenciais Urgentes no 1007744-88.2021.8.11.0041, indeferiu os seguintes pedidos da Autora\Agravante, em sede de Tutela de Urgência: 1-) incluí-la no plano de saúde contratado, com a consequente emissão da carteirinha; 2-) que as Rés\Agravadas sejam obrigadas a custear a cirurgia, assim como todas as consultas, exames e atendimentos médicos necessários do pré e pós-operatório; 3-) que as Agravadas disponibilizem os boletos para pagamento dos meses de fevereiro e março do corrente ano, assim como os subsequentes nas respectivas datas de vencimento.
Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que:
- está categoricamente comprovada por meio dos documentos que instruíram a petição inicial, especialmente a pela nítida relação jurídica firmada entre as partes por meio dos documentos inclusos na inicial, quais sejam: 1- Contrato firmado com a Ibrasa (representante da UNIMED, acostado no Id. 50695251 (doc. 11); 2- Boleto de adesão pago pela Agravante cujo boleto e comprovante encontram-se acostados em id n. 50694189 (doc. 03) e id n. 50695242 (doc. 06); Importante reiterar (primeiro parágrafo dos fatos) que o valor do boleto (R$ 1.600,70) se refere ao valor do plano de saúde (R$ 1.580,70) + da taxa de adesão (R$ 20,00), conforme folheto “printado” na inicial e recebido das Agravadas;
- das conversas realizadas com as Agravadas, ou sua filha, e os representantes das Agravadas, e acostadas com a inicial (id n. 50695243 – doc. 07, id n. 50695245 – doc. 08, id n. 50695246 – doc. 09 e id n. 50695248 – doc. 10), demonstram que as partes celebraram o negócio em questão.
Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que as Agravadas a incluam no plano de saúde contratado, com a consequente emissão da carteirinha, e sejam obrigadas a custear a cirurgia, assim como todas as consultas, exames e atendimentos médicos necessários do pré e pós-operatório.
No mérito, que as Agravadas disponibilizem os boletos para pagamento dos meses de fevereiro e março do corrente ano, assim como os subsequentes nas respectivas datas de vencimento, bem como, que seja fixada multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, tudo indica que a situação da Autora\Agravante possui probabilidade do direito e nítido perigo de dano, pressupostos elencados no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, ipsis litteris:
Artigo 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse desiderato, mister acentuar a lição deduzida por NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) que, nesse ponto leciona acerca dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, ad litteram:
3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, no. 3.5.2.9, p. 452).
Em que pese haja previsão contratual existente em todos os contratos dessa natureza, acerca do prazo de carência de 24 meses para cobertura dos tratamentos relacionados com a patologia que acomete a parte autora, considera-se abusiva a negativa da seguradora, uma vez que, através do documento de Id. 81004966 - Pág. 1, verifica-se que a autora necessita do tratamento com urgência.
Ademais a Lei 9.656/98 assim dispõe no art.35-C, inciso I in verbis:
Art.35-C: É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
E ainda, consoante o disposto no art.12, inciso V, “c” sic:
Art.12: São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.10, segundo as seguintes exigências mínimas:
V - quando fixar períodos de carência:
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Assim sendo, diante da comprovação da urgência, bem como em face da ilegalidade da negativa de cobertura do plano de saúde, imperiosa a concessão da tutela de urgência, para determinar a realização do tratamento postulado pela parte autora, mediante cobertura pela requerida.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada, somente para determinar que as Agravadas custeiem a cirurgia, assim como todas as consultas, exames e atendimentos médicos necessários que envolvam os quesitos de urgência e emergência, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as Agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator